Tribunal: TCU
Processo: 041.255/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), transferidos à Município na modalidade fundo a fundo, consoante as conclusões da auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em razão da impugnação parcial das despesas realizadas com os recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), transferidos ao Município de Tracuateua/PA na modalidade fundo a fundo entre o 2o quadrimestre de 2012 ao 1o quadrimestre de 2013, consoante as conclusões da auditoria realizada pelo Departamento Nacional de Auditoria do SUS (Denasus), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o responsável Sr. Aguinaldo Luiz dos Reis Silva (ex-Secretário Municipal de Saúde do Município de Tracuateua/PA), com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei no 8.443/1992; 9.2. julgar regulares com ressalva as contas da responsável Sra. Wanessa Ferreira da Costa (ex-Secretária Municipal de Saúde), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, dando-lhe quitação; 9.3. julgar irregular as contas do responsável Sr. Aguinaldo Luiz dos Reis Silva (ex-Secretário Municipal de Saúde) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO TC Processo 041.255/2018-6 DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 18/05/2012 21.390,00 15/06/2012 21.390,00 18/07/2012 32.085,00 17/08/2012 32.085,00 14/09/2012 10.695,00 21/09/2012 3.173,00 18/10/2012 21.390,00 23/10/2012 23.212,36 24/10/2012 8.845,33 20/11/2012 5.250,00 23/11/2012 5.507,62 28/11/2012 5.601,40 04/12/2012 6.030,60 13/12/2012 5.616,00 24/12/2012 52.050,76 27/12/2012 5.580,80 9.4. julgar irregular as contas do responsável Sr. Aluízio de Souza Barros (ex-Prefeito do Município de Tracuateua/PA) com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) 14/03/2013 2.918,16 28/03/2013 24.563,00 17/04/2013 11.031,65 30/04/2013 15.000,00 9.5. aplicar aos responsáveis Srs. Aguinaldo Luiz dos Reis Silva e Aluízio de Souza Barros, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, nos valores de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais), respectivamente, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.6. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.7. dar ciência deste acórdão à Procuradoria Regional da República no Estado do Pará, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.